Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0718992-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JANEIDE MOREIRA LIMA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Por intermédio do despacho de ID 36281741, determinou-se a comprovação da hipossuficiência. Em resposta, a parte agravante juntou a petição de ID 36768543. Para subsidiar o pedido de concessão da gratuidade de justiça, a parte agravante informa o deferimento do pedido em ação diversa, bem como apresenta documentos desatualizados (a título exemplificativo, o extrato bancário de ID 36768543 – p. 3 se refere ao mês de maio de 2021). Diante da possibilidade de modificação do cenário fático ao longo do último ano, concedo derradeira oportunidade para cumprimento integral do despacho de ID 36281741, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 30 de junho de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora